Tribunal: TJDFT
Processo: 0733162-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733162-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO LUCCHESI DE SA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sergio Lucchesi de Sá em face da r. decisão (ID 244775599, na origem) que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Material e Dano Moral movida em desfavor de Banco do Brasil S/A, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente. Nas razões recursais (ID 74959701), o Agravante sustenta, em síntese, que o benefício deve lhe ser concedido, uma vez que as custas iniciais são demasiadamente onerosas, perfazendo o montante de R$ 763,55 (setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) (ID 74963417). O Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso. No despacho de ID 75062866, oportunizou-se ao Agravante a juntada da documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Foi juntada documentação (ID 75238775). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso concreto, a despeito de o Agravante alegar que não possui recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais, a documentação acostada aos autos demonstra outras circunstâncias que elidem a hipossuficiência econômica alegada. Consoante os contracheques colacionados (ID 75238775, págs. 10 a 12), constata-se que o Agravante é Analista aposentado da Secretaria de Educação do Distrito Federal e auferiu, em fevereiro, março e abril de 2025, rendimentos mensais brutos de R$ 11.742,25 (onze mil setecentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos). Observa-se ainda que, após os descontos legais e os consignados, ele recebe o montante mensal líquido de R$ 8.929,74 (oito mil novecentos e vinte e nove reais e setenta e quatro centavos). As importâncias mencionadas indicam rendimentos bem acima da média nacional e superam o valor de 5 (cinco) salários mínimos brutos, adotado como parâmetro pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 271, de 22/5/2023, no montante atual de R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). A propósito, registre-se a jurisprudência desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. DECISÃO REFORMADA. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do art. 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de gratuidade de justiça. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1960763, 0702589-78.2024.8.07.9000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.)" (grifou-se) Consigne-se ainda que, embora intimado a apresentar os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, o Recorrente limitou-se a juntar cópias do contracheque e da declaração de imposto de renda, de modo que não é possível auferir a real situação financeira dele. Cumpre esclarecer que a resposta à determinação judicial não pode se consubstanciar em uma seleção de documentos que, a juízo da parte, sustentem a pretensão à gratuidade de justiça, omitindo-se a apresentação de outros que possam eventualmente infirmar tal alegação. Portanto, instado nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, o Recorrente não se desincumbiu a contento do seu ônus. Ressalte-se não ter sido comprovada a existência de despesas extraordinárias ou ordinárias que inviabilizem o pagamento das custas processuais, em prejuízo do sustento dele ou da família, inclusive porque, na declaração de imposto de renda do exercício de 2024 (ID 75238775, págs. 1 a 9), o Agravante não declarou dependentes. Dessa forma, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Recorrente para arcar com os custos do processo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria para apor sigilo aos documentos compilados (IDs 74963423 e 75238775). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator